Tribunal: STF
Processo: CR 5743
Classe: CR
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-02-01
Data de publicação: 1993-02-01

Ementa:
- JURISDIÇÃO ESTRANGEIRA.  COMPETÊNCIA RELATIVA DA
JUSTIÇA BRASILEIRA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. ART. 88
DO C.P.C..
           E PACIFICA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
NO SENTIDO DE QUE, NÃO SE TRATANDO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA BRASILEIRA (ART. 89 E SEUS INCISOS
DO C.P.C.), MAS, SIM, DE COMPETÊNCIA RELATIVA, COMO A QUE DECORRE
DO DISPOSTO NO ART. 88 E SEUS INCISOS (AÇÃO INVESTIGATORIA DE
PATERNIDADE PROPOSTA NO ESTRANGEIRO, COM RÉU DOMICILIADO NO BRASIL),
A POSSIBILIDADE DE O INTERESSADO NÃO ACEITAR A JURISDIÇÃO
ESTRANGEIRA, NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DO "EXEQUATUR" PARA SUA CITAÇÃO.
           "EXEQUATUR" DEFERIDO.
           AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.